Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712653-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO REPRESENTANTE: VALTER KAZUO TAKAHASHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE DATIVO. REMUNERAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA VERBA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A remuneração do inventariante dativo deve ser razoável e proporcional ao trabalho a ser exercido, que deve englobar medidas para resolver os conflitos existentes entre as partes e a prática de todos os atos processuais que viabilizem a partilha dos bens inventariados. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 3o do Código de Processo Civil, argumentando que a nomeação de inventariante dativo implicou ônus exacerbado aos herdeiros que, inclusive, já teriam decidido por uma partilha amigável, de maneira que os honorários arbitrados pela turma julgadora em 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor líquido da herança, revelam-se desproporcionais. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 3o do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “As justificativas apresentadas no recurso não são hábeis a afastar a culpa das partes, que interferiram diretamente no regular andamento do inventário, o que afronta os princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo (...) considerando que o agravante noticiou que a situação conflituosa melhorou e as partes estão na iminência de realizar uma composição (...) Fixo, a título precário, a remuneração do inventariante dativo em 1,5% sobre o valor líquido da herança” (ID 11420047 - Pág. 2), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029